Tribunal: TJBA
Processo: 8001078-61.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001078-61.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAVID INACIO DE CASTRO E SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA SENTO SE VALVERDE, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA SENTO SE VALVERDE, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE C/C COBRANÇA. ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNÇÃO DE SANITARISTA/VIGILANTE SANITÁRIO E AMBIENTAL.

LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994. DECRETO ESTADUAL Nº 16.529/2016. ANEXO 14 DA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 - TEMA 7 DO TJBA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL PRODUZIDO POR ESPECIALISTA EM ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO QUE ATESTOU O RISCO BIOLÓGICO. INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. DEVIDO PERCENTUAL DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS ENQUANTO PERDURAR A FUNÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E
PROVIDO
. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IM
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis n.º
8001078-61.2019.8.05.0146
,

tendo como Apelantes e Apelados
DAVID INACIO DE CASTRO E SILVA
e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator